Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-55.2012.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000465-55.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIONES DE LIMA - CPF: 036.075.171-77 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wender Alexandre dos Reis (VÍTIMA), WENDER ALEXANDRE DOS REIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000465-55.2012.8.11.0018

APELANTE: ELIONES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

É idônea a negativação das consequências do crime quando a vítima permaneceu internada por vários dias, em razão do ferimento, além de ficar incapacitada para suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias. Precedentes do STJ.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ.

Percorrida quase a totalidade do
iter criminis
, descabe falar em aplicação da fração máxima relativa à tentativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000465-55.2012.8.11.0018

APELANTE: ELIONES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ELIONES DE LIMA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara pela cometimento do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] e apenado com 7 [sete] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria.

Assevera que as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, uma vez que a vítima não apresenta sequelas decorrentes do fato, razão pela qual não devem ser consideradas negativas na dosagem da reprimenda.

Pleiteia o reconhecimento da confissão, com a consequente diminuição da pena na fase intermediária.

Por derradeiro, vindica a aplicação da fração de 2/3 [dois terços] em relação à tentativa.

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a confissão qualificada.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000465-55.2012.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ELIONES DE LIMA foi denunciado em razão de, no dia 17/12/2011, por volta das 2h20,
“em via pública, próximo da Danceteria Bento de Lorenzo, agindo com vontade de matar, de inopino, sacou uma arma de fogo tipo revólver e atirou contra a face de WENDER ALEXANDRE DOS REIS, causando-lhe as lesões descritas no lado acostado”
.

O réu foi pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri e a irresignação, como visto, limita-se ao quantum de pena fixado.

Em relação às consequências do crime, a negativação se deu pelos seguintes fundamentos:

“As consequências merecem valoração negativa, uma vez que
a vítima ficou internada por vários dias e permaneceu sem condições de trabalhar por mais de 30 dias
, conforme laudo pericial. Nesse cenário, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão”.

A tese recursal é que a ausência de sequela permanente não autorizaria a desvaloração da vetorial na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

O laudo pericial elaborado em 22/12/2011 indica que
“a entrada do projetil de arma de fogo se deu na asa nasal esquerda e saída na região retro mastoidiana esquerda”
e
“atravessou estruturas ósseas sem consequências imediatas para a vida da vítima”
.

O exame complementar, realizado pela POLITEC em 01/03/2013, indica que a vítima ficou com cicatriz
“na asa nasal esquerda e saída retro mastoidiana esquerda”
, além de ter permanecido
incapacitada para o trabalho por mais de 30 [trinta] dias
.

A sentença tem amparo na jurisprudência do STJ,
verbis
:

[...] 4. Não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito. [...]
[HC n. 549.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020].

[...] Em que pese a ocorrência das lesões corporais graves ficarem absorvidas e não exorbitarem o resultado previsto no tipo penal quando o crime é consumado, esse mesmo raciocínio não se mostra adequado nos casos de crime tentado. Entre a ocorrência de uma tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, existe uma imensa e flagrante diferença que deve ser valorada pelo aplicador na análise das circunstâncias judiciais do acusado, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena. [...]
[HC n. 184.325/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 4/12/2015].

Desse modo, concluo que foi escorreita a desvaloração das consequências do crime, pois a tentativa cruenta impossibilitou a vítima, à época, de trabalhar por mais de 30 [trinta] dias, além de ter permanecido internada por vários dias. Mantenho a pena base em 14 [quatorze] anos de reclusão.

No tocante ao reconhecimento da confissão qualificada, o recurso comporta provimento
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada”
[AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiados com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

Trago ainda precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP ; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE nº 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap nº 93776/2016).
(N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
(N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
[N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022].

Vale lembrar que o julgamento popular dispensa fundamentação, não sendo possível aferir se, na íntima convicção do jurado leigo, a confissão qualificada foi utilizada ou não para a prolação do voto condenatório
.

Portanto, na segunda etapa dosimétrica deve ser aplicada a atenuante da confissão, para fixar a pena intermediária no mínimo legal de 12 [doze] anos.

No tocante à fração da tentativa, aplicada em 1/2 [metade]
“em razão do caminho do crime, que ficou na fase intermediária para a consumação, pois apesar da gravidade não gerou risco de morte”
.

Nesse particular, considero que a fração não merece reparo, pois, em situação menos gravosa, recentemente a Corte Cidadã decidiu,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA ( ART. 121, §2°, INCISO VII, C/CART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TENTATIVA BRANCA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Quanto à tentativa, o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado,
diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado
:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019). 4. Não se desconhece que, tratando-se de tentativa branca/incruenta, na qual a vítima não é atingida, impõe-se, como regra, a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços). Precedentes. 5. No presente caso,
embora a redução da pena decorrente de tentativa branca, na 3ª fase da dosimetria, via de regra deva acontecer na fração máxima de 2/3, não se deve reformar o acórdão que a fixa em 1/2 quando ele indica que o acusado se aproximou da consumação
, tendo em vista que no momento em que ele atirou, os agentes de segurança pública estavam a uma distância relativamente próxima e totalmente expostos e vulneráveis, sem qualquer proteção, percorrendo, assim, boa parte do iter criminis,
obstada a consumação por imperícia no manuseio da arma de fogo
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 2.453.240/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023].

Desse modo, conservo a fração aplicada em 1/2 [metade] pelo juízo
a quo
para fixar a pena definitiva de ELIONES em 6 [seis] anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto [art. 33, § 2º,
b
, do CP].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ELIONES DE LIMA,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão
e redimensionar a pena privativa de liberdade para
6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023